Tribunal: STF
Processo: AI 747279
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO 
   LOCAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DOS SERVIDORES DO ESTADO PARA A 
   SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
 	A controvérsia foi 
   decidida com fundamento na legislação local, incidência da Súmula
   n. 280 deste Tribunal. 
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.